Tribunal: TJSP
Processo: 1016792-08.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM - DECLARAÇÃO DE NULIDADE – ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – GUARDA CIVIL MUNICIPAL – CANDIDATO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – INAPTIDÃO – EXCLUSÃO DO CERTAME – LEGALIDADE – JUÍZO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
O controle judicial dos atos administrativos é exclusivamente de legalidade. Candidato considerado inapto na fase de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM - DECLARAÇÃO DE NULIDADE – ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – GUARDA CIVIL MUNICIPAL – CANDIDATO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – INAPTIDÃO – EXCLUSÃO DO CERTAME – LEGALIDADE – JUÍZO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
O controle judicial dos atos administrativos é exclusivamente de legalidade. Candidato considerado inapto na fase de avaliação psicológica de concurso público. Exclusão lastreada em motivação válida. Ausência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Previsão editalícia de exclusão do candidato. Matéria que se insere no âmbito discricionário da Administração. Legalidade do ato administrativo. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016792-08.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante THIAGO CAMARGO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016792-08.2019.8.26.0564 -Voto no 30.768
2
VOTO No 30.768
APELAÇÃO No 1016792-08.2019.8.26.0564
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: THIAGO CAMARGO
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Juiz de 1a Instância: Ida Inês Del Cid
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO
COMUM
-
DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE ATO ADMINISTRATIVO CONCURSO
PÚBLICO

GUARDA
CIVIL
MUNICIPAL

CANDIDATO

AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA

INAPTIDÃO

EXCLUSÃO
DO
CERTAME

LEGALIDADE

JUÍZO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. O controle judicial dos atos administrativos é
exclusivamente de legalidade. Candidato considerado inapto
na fase de avaliação psicológica de concurso público.
Exclusão lastreada em motivação válida. Ausência de
manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Previsão editalícia
de exclusão do candidato. Matéria que se insere no âmbito
discricionário da Administração. Legalidade do ato
administrativo. Pedido improcedente. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 143/148, cujo relatório
se adota, julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de ato
administrativo que excluiu o autor da fase de avaliação psicológica de
concurso público para provimento no cargo de Guarda Civil Municipal 3a
Classe, do Município de São Bernardo do Campo.
Inconformado apela o vencido suscitando
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito,
objetiva a reforma do julgado sustentando, em síntese, que o processo de
avaliação se deu com base em parâmetros puramente subjetivos e que
houve violação dos princípios da publicidade, legalidade, moralidade,
impessoalidade e acessibilidade dos cargos públicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016792-08.2019.8.26.0564 -Voto no 30.768
3
Recurso processado, com contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente afasta-se a arguição de
nulidade da sentença, pois não há falar em cerceamento de defesa.
Segundo dispõe o art. 370 do CPC, cabe
ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.
Não por outra razão a lei consagra o
princípio do livre convencimento do juiz (art. 371 CPC), que tem liberdade
para investigar a verdade e valorar aos meios de prova de acordo com a
influência que exercem sobre sua consciência, devendo fazê-lo
motivadamente, declinando as razões de seu convencimento, pelo sistema
da persuasão racional.
Isso se deve porque a finalidade da prova
é justamente a de formar a convicção do juiz, seu principal destinatário,
quanto à existência dos fatos da causa. Nesse sentido a doutrina de
VICENTE GRECO FILHO, segundo a qual “no processo, a prova não tem
um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática,
qual seja: convencer o juiz” (Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2,
Saraiva, 16a edição, p. 182).
Na espécie, a questão de mérito

legalidade de ato administrativo que excluiu o candidato de concurso público
envolve matéria de direito e de fato cujo deslinde depende apenas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016792-08.2019.8.26.0564 -Voto no 30.768
4
prova documental bastando, para tanto, os elementos constantes dos autos.
A realização de perícia, com a nomeação
de psicólogo para avaliação da aptidão ou não do apelante para o cargo em
concurso é incabível e irrelevante, pois não compete ao Judiciário
pronunciar-se sobre o mérito do ato administrativo, sobre a justiça e
correção do laudo produzido pela Administração, nem o substituir por outro,
particular ou elaborado em Juízo. Isso sem falar na própria quebra de
isonomia que a medida representaria para com os demais candidatos, que
se submeteram ao exame psicológico da Guarda Civil Municipal sujeitando-
se aos critérios estabelecidos pela Administração.
No mérito, merece confirmação a r.
sentença apelada.
Com efeito, é clássica na doutrina e na
jurisprudência a compreensão de que o controle judicial sobre os atos
administrativos é unicamente de legalidade, não podendo o Judiciário
substituir a Administração nos pronunciamentos que lhe são privativos, em
especial adentrar ao exame do mérito do ato administrativo, pois não se
constitui em instância revisora da Administração.
A propósito, esse o ensinamento de HELY
LOPES MEIRELLES ao asseverar que ao “Poder Judiciário é permitido
perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e
pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja
qual for o artifício que a encubra (..) aferir a conformação do ato com a lei
escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito” (Direito
Administrativo Brasileiro, 35a edição, pp. 717/718).
Na espécie, ao contrário do que sustenta o
apelante, inexiste ilegalidade ou quaisquer outros vícios passíveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016792-08.2019.8.26.0564 -Voto no 30.768
5
macular o ato administrativo impugnado. De acordo com o edital no 04/2018,
a “avaliação psicológica, de caráter eliminatório, consistirá na aplicação de
instrumentos que explicitem de forma inequívoca as características
emocionais,
motivacionais
e
de
personalidade,
considerando
as
necessidades, exigências e peculiaridades da área de atuação, incluindo
condições necessárias para o porte de arma de fogo e nas condições atuais
oferecidas pela entidade empregadora, descritas no Perfil Psicológico
constante do ANEXO III PERFIL PSICOLÓGICO” e “será norteada pela
legislação federal específica” com “testes validados e aprovados pelo
Conselho Federal de Psicologia” (fls. 37).
Como cediço, “o edital é a lei do concurso,
cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja,
o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da
vinculação ao Edital” (STJ AgRg no REsp no 1.307.162/DF, 2a Turma, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, j. 27/11/12, DJe 05/12/12).
Nessa esteira, o autor foi considerado
“inapto” por não apresentar o perfil psicológico compatível com as
descrições das atribuições do cargo, precisamente em relação aos testes de
personalidade aos quais foi submetido: “escala de avaliação de traços de
agressividade EATA” e “inventário fatorial de personalidade IFP II” (fls.
76/83).
Além disso, infere-se das informações
prestadas pela banca examinadora que o autor solicitou uma “entrevista
devolutiva”, “realizada pessoalmente por psicóloga responsável pelo
certame”, na qual foi “entregue o laudo descritivo e explicado pessoalmente
ao candidato todos os seus resultados” e que “assim como reza o edital do
certame, o candidato poderia levar para sua devolutiva um psicólogo para
avaliar todos os seus resultados a partir dos testes aplicados, mas o mesmo
não o fez” (fls. 76/77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016792-08.2019.8.26.0564 -Voto no 30.768
6
Destarte, não se vislumbra qualquer
ilegalidade no ato impugnado, pois a previsão de que os candidatos sejam
submetidos a exame psicológico encontra respaldo no direito vigente e não
há nada que deponha contra os critérios de avaliação previstos em edital.
Vale ressaltar que a Administração tem
liberdade para estabelecer os critérios considerados necessários para o
provimento de cargos, atendendo ao interesse público de garantir apenas
aos mais aptos o acesso a tais cargos. Nessas circunstâncias, não compete
ao Judiciário rever os critérios utilizados, sob pena de ofensa ao princípio
constitucional de separação dos Poderes.
Além disso, os atos administrativos gozam
da presunção de legitimidade e veracidade que decorre do princípio da
legalidade da Administração (art. 37 CF), elemento informativo de toda a
atuação governamental. A consequência dessa presunção ensina HELY
LOPES MEIRELLES “é a transferência do ônus da prova de invalidade do
ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de argüição de nulidade do
ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado
ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena
eficácia” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32a edição, pág. 138).
No mesmo sentido: DIÓGENES GASPARINI (Direito Administrativo,
Saraiva, 11a edição, pág. 74) e MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO
(Direito Administrativo, Atlas, 19a edição, pág. 208), presunção juris tantum
que não implica violação ao princípio da inafastabilidade de controle judicial
sobre os atos da Administração.
Nesse sentido, nada há que desqualifique
a avaliação psicológica realizada pelos profissionais selecionados pela
administração para a realização do concurso, ressaltando-se que o laudo
particular juntado pelo autor não infirma a conclusão administrativa,
porquanto elaborado por profissional estranho ao certame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016792-08.2019.8.26.0564 -Voto no 30.768
7
Sobre a matéria, aliás, há precedentes
deste E. Tribunal de Justiça, conforme se infere da ementa dos seguintes
julgados:
“AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO
PÚBLICO - Ingresso no cargo de Guarda Municipal - Eliminação
do candidato considerado inapto na prova de avaliação
psicológica - Admissibilidade - Previsão no Edital - Juízo
discricionário da Administração - Precedentes desta C. Corte de
Justiça R. Sentença mantida. Recurso improvido” (Apelação no
9000037-45.2011.8.26.0564, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9a
Câmara de Direito Público, j. 13.07.2015).
“CONCURSO PÚBLICO. Bragança Paulista. Guarda municipal.
Eliminação. Avaliação psicológica. 1. Concurso público. Edital.
Requisitos. O concurso se rege pelo edital e a inscrição implica
em concordância com as normas nele contidas. Não cabe
reclamação posterior, no curso dos exames, se nenhuma
impugnação foi feita por ocasião da inscrição. 2. Concurso
público. Exame psicológico. Prevalece no concurso público o
interesse da Administração em selecionar, em atenção aos
princípios da impessoalidade, da moralidade e da eficiência, os
candidatos mais aptos ao exercício do cargo ou emprego
público. Lícita a exigência de que o candidato esteja
psicologicamente preparado para exercer o cargo, aí inserida a
aprovação em exame próprio. A Administração estava obrigada
a manter os registros do autor no prazo de 120 dias da
homologação, conforme item 8.9 do Edital, não havendo como
exigir a apresentação dos documentos decorridos mais de 4
anos do certame. Procedência parcial. Recurso oficial e do
Município providos para julgar a ação improcedente” (AC no
0014046-71.2012.8.26.0099, Rel. Des. Torres de Carvalho, j.
15.09.2014).
“CONCURSO PÚBLICO Taubaté - Guarda Municipal - Avaliação
psicológica Possibilidade - Critérios e parâmetros constantes do
edital - Prevalece o interesse da Administração em selecionar os
candidatos para o preenchimento do cargo, respeitando os
princípios da impessoalidade, da moralidade e da eficiência -
Regularidade da avaliação - Sentença reformada. Recurso
provido” (AC no 0014689-03.2012.8.26.0625, Rel. Des. Luís Francisco
Aguilar Cortez, j. 18.11.2014).
Por essas razões, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016792-08.2019.8.26.0564 -Voto no 30.768
8
recurso,
ficando
os
honorários
advocatícios
anteriormente
fixados
majorados para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §
11, com a ressalva do art. 98, § 3o, ambos do CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator